Tribunal: TRF3
Processo: 0001325-97.2019.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
53/236)

0001325-97.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8990

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR PONTENCIAL LESIVO. FATOS DESABONADORES ANTERIORES AO PEDIDO E HOMOLOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO LASTREADA EM FATOR PRETÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. É entendimento dominante nesta Corte Regional e no Supremo Tribunal Federal que a revogação do benefício pode ser feita mesmo depois de finalizado o período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o seu transcurso.

2. Descabe a revogação de suspensão condicional do processo requerida pelo Ministério Público Federal e homologada em Juízo, nos casos em que, por ocasião de seu pleito, já havia procedimentos investigativos instaurados em desfavor do acusado, que foram desconsiderados tanto pela acusação como pelo órgão julgador.

3. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.